Tribunal: STF
Processo: ARE 1273493
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado:
    “Apelação cível – Mandado de segurança – Negócio jurídico de compra e venda – Pagamento mediante cartão de crédito – Taxa de administração – Contraprestação – Serviço prestado pela operadora de cartão de crédito – Custo operacional – Base de cálculo do ICMS – Valor constante da nota fiscal – Apelação a que se nega provimento.
    1. A base de cálculo do ICMS deve ser o valor total da operação mercantil de compra e venda, ou seja, aquele indicado na respectiva nota fiscal, haja vista ser este o valor assumido pelo adquirente da mercadoria ou do serviço.
    2. A taxa de administração atinente à contraprestação do serviço prestado pela operadora de cartão de crédito será repassada no valor final da mercadoria ou serviço, assim como os demais custos operacionais do estabelecimento empresarial.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO VALOR REGISTRADO EM NOTA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento. Nessas condições, a taxa cobrada pelas administradoras de cartão de crédito deve ser incluída na base de cálculo do imposto.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 820.525-AgR-segundo/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
    1. Reputa-se haver jurisprudência dominante quanto ao caso, como se depreende de julgamentos monocráticos posteriores à decisão recorrida. Precedentes: ARE 954.999, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 05.08.2016; e ARE 890.781, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.05.2016.
    2. A taxa cobrada pelas administradoras de cartão de crédito deve ser incluída na base de cálculo do ICMS. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 952.169-AgR/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (ARE 954.999/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ARE 1.004.690/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.101.741/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.191.744/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.122.155/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.189.597/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator